Tribunal: TJBA
Processo: 8061328-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061328-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALGISA TEIXEIRA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CINTYA OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: ROBSON BARRETO RARES e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL DO DOMÍNIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDÍCIOS DE ESBULHO RECENTE. OFERTA PÚBLICA DE VENDA A TERCEIROS. PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE SEM CONTRADITÓRIO. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS DE PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO E AVERBAÇÃO DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação Reivindicatória com pedido de Imissão na Posse, Demolição e Indenização, que indeferiu tutela provisória de urgência. A agravante sustenta ser proprietária do Lote nº 32, Quadra 20, do Loteamento Jardim Candeias, comprovado por escritura pública e matrícula imobiliária, alegando esbulho recente com edificações destinadas à comercialização, e requer a imissão imediata na posse e medidas para resguardar o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação petitória fundada no jus possidendi, diante de prova documental do domínio e indícios de esbulho recente; (ii) estabelecer se é cabível a imissão imediata na posse ou se devem ser adotadas medidas acautelatórias menos gravosas para preservação do resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escritura pública de compra e venda e a matrícula nº 38.382 do 2º Ofício de Registro de Imóveis comprovam o domínio da agravante, gozando de fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos dos arts. 215 e 1.245, § 2º, do Código Civil.

A inexistência, neste estágio processual, de prova robusta apta a infirmar a cadeia dominial mantém hígida a presunção de propriedade, conforme precedentes que exigem prova técnica consistente para desconstituição de registro imobiliário.

A individualização do imóvel é precisa, corroborada por plantas e certidões municipais de IPTU, afastando dúvida quanto à localização do lote reivindicado.

As mensagens e imagens históricas de satélite indicam ocupação recente e admissão extrajudicial de construção sobre terreno alheio, evidenciando posse injusta, caracterizada pela ausência de título ou causa jurídica oponível ao proprietário.

A alegação de posse qualificada carece de suporte probatório mínimo, especialmente diante da contemporaneidade das edificações, insuficiente, em tese, para amparar pretensão de usucapião.

A imissão imediata na posse, com desocupação compulsória, constitui medida drástica que demanda contraditório pleno, sobretudo diante da existência de edificações consolidadas, recomendando-se cautela até o julgamento de mérito.

A oferta pública de venda das unidades edificadas evidencia perigo de dano concreto e iminente, pois a alienação a terceiros de boa-fé pode gerar danos irreversíveis, ampliar a litigiosidade e comprometer a eficácia da futura sentença.

A proibição de alienação e a averbação da lide na matrícula configuram medidas proporcionais e adequadas, preservam o direito de sequela da proprietária e asseguram o resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sem suprimir o direito de defesa dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A matrícula imobiliária regularmente registrada goza de presunção relativa de veracidade e legitima a probabilidade do direito em ação reivindicatória, salvo prova robusta em sentido contrário.

A imissão liminar na posse, quando houver edificações consolidadas e necessidade de contraditório, deve ser analisada com cautela, podendo ser substituída por medidas acautelatórias menos gravosas.

A demonstração de oferta pública de alienação do imóvel litigioso configura perigo de dano apto a justificar a proibição de disposição e a averbação da lide para assegurar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 215 e 1.245, § 2º; CPC, art. 300; art. 5º da LINDB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AC 5141349-31.2020.8.09.0113, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível; TJ-MT, Apelação Cível 1009231-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível 0000150-20.2009.8.11.0022, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.05.2025; TJGO, Apelação Cível 0042894-39.2017.8.09.0011, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2022; TJ-CE, Apelação Cível 0166665-34.2018.8.06.0001, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, j. 21.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível 0017177-53.2010.8.13.0627, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 10.04.2024; TJ-BA, Apelação 0001207-36.2012.8.05.0022, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8061328-03.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é Agravante

ADALGISA TEIXEIRA SANTOS SANTANA
e Agravado
s

ROBSON BARRETO RARES
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA